Tribunal: STF
Processo: RE 106783
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO). PRESCRIÇÃO
(ART. 178, PARAG. 9, V, B DO CC).
PRESCREVE EM QUATRO ANOS A AÇÃO ANULATORIA DE CONTRATO DE DOAÇÃO,
FUNDADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL, CONTADO O
PRAZO EXTINTIVO A PARTIR DO DIA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.